Tribunal: TJBA
Processo: 8080020-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080020-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA (OAB:BA44475-A), MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A) AGRAVADO: HORTENCIA MARIA COSTA MAGNAVITA Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS (OAB:BA11866-A), RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO (OAB:BA28110-A) EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Excesso de execução. Atualização monetária e juros de mora. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras em face do acórdão que, em sede de agravo de instrumento, limitou o sobrestamento da execução ao valor excedente controvertido e determinou o recálculo do débito de salário inadimplido na origem. A municipalidade aduz a existência de omissão quanto à delimitação clara e específica dos índices de liquidação incidentes e à aplicação das teses fixadas nos tribunais superiores. Omissão configurada no acórdão embargado. Integração necessária. Os consectários legais decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública constituem matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e imune aos efeitos da preclusão consumativa. Conforme fixado pela Suprema Corte no Tema 1419 de Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1368, nas condenações judiciais referentes a verbas devidas pela Fazenda Pública deve incidir unicamente a Taxa Selic a partir de 09 de dezembro de 2021, data de publicação da Emenda Constitucional número 113 de 2021, vedada qualquer outra forma de cumulação de juros moratórios ou indexadores de inflação. Constatado o silêncio da deliberação anterior sobre essas diretrizes imperativas, acolhem-se em parte os aclaratórios para integrar a decisão e delimitar que o recálculo observará o IPCA-E e juros da poupança de forma cumulada até 08 de dezembro de 2021, incidindo exclusivamente a Taxa Selic de 09 de dezembro de 2021 em diante, sem prejuízo da pronta satisfação da quantia incontroversa, nos moldes do artigo 535, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Recurso acolhido parcialmente com efeitos integrativos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8080020-50.2025.8.05.0000, que tem como embargante o MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e, como embargada, HORTÊNCIA MARIA COSTA MAGNAVITA. Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dar parcial provimento ao presente recurso, com efeito integrativo, nos termos do voto do Relator.